Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700279-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: T.C.M. Agravado: Centro Educacional D’Paula EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por T.C.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0744673-33.2021.8.07.0001, assim redigida: “Custas recolhidas e representação processual regular. Registre-se a intervenção do Ministério Público, pois o autor é relativamente incapaz, em razão da idade. O autor, estudante, assistido por sua genitora, requer a concessão de tutela antecipada para que o réu seja obrigado a aceitar sua matrícula no curso supletivo e aplicar-lhe os exames do ensino médio, para que, em caso de aprovação, seja de imediato expedido o certificado de conclusão do ensino médio, visando realizar matrícula no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), no Curso de Direito. Afirma que o prazo para a efetivação de sua matrícula encerra-se em 30/12/2021. Alega em síntese, que a ré se nega a aceitar sua matrícula no ensino supletivo sob o fundamento de que o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o art. 31 da Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, só permitem que alunos com 18 anos de idade completos possam concluir o ensino médio por meio de exames supletivos. Invoca precedentes jurisprudenciais do E. TJDFT que afastam essa exigência legal, bem como decisões monocráticas no mesmo sentido. Argumenta que sua aprovação no vestibular, aliada às suas notas no ensino médio, demonstram sua capacidade intelectual e sua maturidade para cursar o ensino superior, sendo devida a aceleração no ensino médio para cumprir o disposto no art. 208 da Constituição Federal, que garante ao acesso ao ensino segundo a capacidade de cada um. DECIDO. Embora tenha conhecimento da existência dos precedentes do E. TJDFT favoráveis à parte autora, após refletir sobre a questão posta a exame, defini posição no sentido da inexistência da probabilidade do direito no caso em questão. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar a norma constitucional do art. 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil não estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação do estudante que não é adulto nos exames do supletivo, pressupondo a conclusão do ensino médio no ensino regular. Sem adentrar no mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a parte autora, o fato é que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação, que exigem a avaliação da situação pessoal de cada aluno pelos órgãos competentes das escolas onde estão matriculados, que poderão aferir com muito mais acuidade, no caso concreto, se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Nesse sentido, o art. 24 da Lei 9.393/96 dispõe (destaque nosso): “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;” Como se vê, é no âmbito da própria escola onde está matriculado o aluno, no ensino regular, que deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo ao ora autor. Ao magistrado, portanto, não cabe realizar essa avaliação, que é de competência da escola. Pondero, por fim, que recentemente o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT, para tratar do tema objeto desta demanda foi julgado no mérito, mas não houve até o momento o trânsito em julgado, pelo que não possui eficácia vinculante. No entanto, o entendimento firmado por esta decisão está de acordo com a tese firmada no IRDR, que transcrevo: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização da audiência preliminar de conciliação, tendo em vista a natureza da causa. Cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Intime-se o Ministério Público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31821444) em síntese, que requereu a formalização de matrícula em curso supletivo, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), mas o referido requerimento foi indeferido pela ora agravada. Afirma que apesar de ter sido aprovado no vestibular para a graduação em Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP, não conta com o diploma de conclusão do ensino médio e ainda não tem 18 (dezoito) anos completos. Argumenta que o art. 208, inc. V, da Constituição Federal, possibilita o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a aptidão intelectual de cada indivíduo. Assim, aduz a imposição da impossibilidade de acesso imediato ao ensino superior equivale à violação ao direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional e pela Lei no 9.394/1998. Afirma, portanto, que a exigência relativa à maioridade do discente, para o ingresso em curso na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), é incompatível com a Constituição, razão pela qual ser afastada. Também afirma que está comprovada a capacidade intelectual do demandante para que a conclusão do ensino médio seja antecipada, em decorrência da própria aprovação em exame vestibular. Aduz ainda que as próprias instituições de ensino não podem promover o adiantamento da conclusão do ensino médio para possibilitar o ingresso no ensino superior, bem como que a conclusão de curso de ensino superior consiste em hipótese de emancipação, isto é, adiantamento da maioridade. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a promover a matrícula perseguida, com a aplicação antecipada dos exames de verificação de aprendizagem, bem como a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Ao final, espera que seja dado provimento ao recurso com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31821445 e Id. 31821446). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de matrícula de jovem que conta com menos de 18 (dezoito) anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O agravante deseja matricular-se para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito no exame vestibular para o curso de bacharelado em Direito mantido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, no entanto, importaria no desvirtuamento das regras que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém ressaltar também o teor do art. 151 da Resolução n° 1/2009, alterada pela Resolução n° 1/2010 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: Art. 151. As instituições educacionais podem adotar avanço para anos ou séries subsequentes dos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seu regimento escolar, respeitados os requisitos: I – atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II – estar matriculado, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o aluno para a série subsequente por meio de avanço de estudos. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) III – indicação por um professor da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) 2010-CEDF) V – verificação da aprendizagem; (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) VI – apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) §1o. O avanço de estudos para alunos que estiverem cursando a 3a série do ensino médio, somente poderá ocorrer obedecida a legislação vigente e ouvido o Conselho de Educação do Distrito Federal, após o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos previstos no calendário escolar da instituição educacional. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) A instituição de ensino frequentada pelo discente, em seu Regimento Escolar, pode prever a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução acima em destaque. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão ou que o interessado tenha se submetido ao procedimento subsequente. Em verdade o agravante almeja a matrícula em curso na modalidade EJA, mas ainda não completou 18 (dezoito) anos de idade e não se submeteu a procedimento de avanço de estudos. O eventual deferimento da tutela pretendida, portanto, transgrediria a regra prevista no art. 37 da Lei no 9.394/1996 Em verdade, a utilização de exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar, aliás, que o tema em exame foi afetado para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos expressamente previstos na Lei de Diretrizes e Bases de Educação e também não estão alinhadas à tese fixada no IRDR no 13 por este Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator